Tribunal: STF
Processo: RE 120261
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA
LEI N. 6.899/81. MATÉRIA RESTRITA A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE 'REFLEXA' A LEI MAIOR
QUE, POR ISSO, NÃO SERVE DE BASE A RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO
EM VIOLAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE.
RE NÃO CONHECIDO.